Tribunal: TJDFT
Processo: 0707227-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por EMILIO PEREIRA SOARES DA COSTA contra a decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em demanda autuada sob o no 0702855-38.2020.8.07.0001, proposto em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, indeferiu o pedido de determinação de matrícula. Em suas razões recursais, afirma que após o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela na origem para corrigir sua avaliação na 1a Etapa do PAS, incorporar sua nota e reclassificá-lo no certame, observou ter sido aprovado no curso pretendido. Acrescenta ter tentado realizar a matrícula na Universidade de Brasília, mas o prazo para prática do ato estava expirado. Alega que não foram alcançados os efeitos pretendidos com a propositura da demanda. Sustenta que houve atraso na entrega dos resultados. Aduz que não foi concedido prazo diferenciado para matrícula. Aponta violação aos princípios da celeridade e economia processual. Busca, liminarmente, a concessão da medida liminar para que se promova sua inscrição no curso ou que ofereça meios para a matrícula, o que pretende ver confirmado no mérito. Comprovante de recolhimento das custas no id 15271301 – p. 2. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, novo Código de Processo Civil – NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Nos exatos termos do artigo 1019, I, do, NCPC ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. O princípio da adstrição norteia a tutela jurisdicional, impedindo a concessão de medida diversa daquela pleiteada (artigo 492 do NCPC). Deve haver correlação entre a pretensão deduzida e a sentença, sendo defeso ao juiz decidir a lide de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido. Cabe ressaltar que é o autor, na petição inicial, quem fixa os limites da lide, ficando o magistrado vinculado à causa de pedir e ao pedido. Assim, em decorrência do referido princípio, a formulação do pedido limita a atuação do magistrado encarregado do julgamento do processo. Na hipótese sob exame, o agravante requereu expressamente: Conceder a tutela de urgência requerida para determinar que o Réu proceda à correção da avaliação da 1a Etapa do Programa de Avaliação Seriada - PAS 2017/2019, caso assim não tenha procedido, e, por conseguinte, apresente a nota que o Autor obteve no certame para incorporar a referida nota na somatória com as demais etapas já realizadas no PAS, determinando ainda, que promova a reclassificação do Autor com os demais candidatos, sob pena de multa as ser fixada por este juízo; Na delimitação do pedido formulada pelo próprio patrono, não foi pleiteada a extensão do prazo para matrícula no curso na hipótese de aprovação, de modo que a concessão da tutela de urgência fica adstrita aos requerimentos contidos na petição inicial. Se “os efeitos esperados pelo cumprimento da medida não foram alcançados” (id 15271259 – p. 3) certamente essa circunstância não decorreu de vício na decisão agravada, já que o comando judicial atendeu ao pedido da parte. Ressalta-se, por fim, que eventual demora no cumprimento da decisão liminar pode ser objeto de arbitramento de multa processual, bem como de posterior pedido indenizatório se verificado o prejuízo ao requerente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo singular. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 28 de março de 2020. Desembargador Carlos Rodrigues Relator